Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718314-23.2024.8.07.0007 APELANTE: TATIANE DUARTE DA CUNHA SILVA APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, TRUE SECURITIZADORA S.A DESPACHO A petição inicial foi indeferida pela r. sentença, sob o fundamento de que a autora não comprovou a alegada hipossuficiência financeira nem cumpriu a ordem de emenda à inicial (id. 66357460). Em apelação (id. 66357468), a autora reitera o pedido de gratuidade de justiça. Os instrumentos de confissão de dívida juntados aos autos, relativamente ao débito objeto da presente ação revisional, evidenciam que desde 10/10/2016 a autora e seu ex-cônjuge, Jozeli Pereira da Silva, renegociavam a forma de pagamento com a ré MRV S/A (ids. 66356892 a 66356896). No último instrumento de confissão de dívida, firmado em 13/1/2020, foi assumida a dívida de R$ 42.652,40, a ser paga em uma parcela de R$ 482,48 e em 48 parcelas mensais de R$ 878,54 (id. 66356896). O extrato de cliente emitido pela ré MRV S/A indica nova renegociação da dívida, a ser paga em uma parcela de R$ 464,10 e em 57 parcelas mensais de R$ 4.708,22 (id. 66356891, págs. 3/5). Nesse contexto, para a análise do pedido recursal de gratuidade de justiça é necessária a juntada aos autos do instrumento de confissão de dívida firmado em 21/3/2024, pois, embora a declaração do imposto de renda demonstre a renda mensal bruta da autora em R$ 2.788,09, foi assumida uma prestação de R$ 4.708,22, que contraria a declaração de pobreza. Ademais, é certo que a autora e Jozeli Pereira da Silva se divorciaram em maio de 2021 (id. 66356899) e não há informação nos autos sobre a partilha do imóvel, sendo certo que o financiamento imobiliário perante a Caixa Econômica Federal está em nome do ex-cônjuge, com prazo remanescente de 270 meses em 22/5/2024 (id. 66356902). Assim, diante da impugnação apresentada em contrarrazões (ids. 66357472 e 66357474), intime-se a apelante-autora para comprovar a hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, art. 99, § 2o, do CPC, mediante a apresentação das condições em que firmado o instrumento de confissão e de renegociação de dívida firmado em março de 2024 e da juntada aos autos da sentença proferida nos autos da ação de divórcio (processo no 0718117-10.2020.8.07.0007). Brasília - DF, 28 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora